Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711904-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNANE SIMOES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o recorrido para responder, no prazo legal, aos embargos de declarações opostos pelo recorrente. Intime-se. Brasília - DF, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora